Tribunal: TJDFT
Processo: 0719087-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719087-57.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: UBIRANY DE ALMEIDA ALBUQUERQUE SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Tratam-se de embargos de declaração opostos por UBIRANY DE ALMEIDA ALBUQUERQUE SANTOS (ID 46272813) Regularmente representado por advogado com poderes especiais (ID 43849886), peticiona o embargante requerendo a desistência do recurso (ID 47674580). A desistência pode ser manifestada em qualquer tempo, produz efeitos imediatos e independe de concordância da parte contrária (art. 200 e art. 998 do CPC/2015). Assim, homologo a desistência nos termos do art. 87, VIII do RITJDFT. Certifique-se eventual o trânsito em julgado, promovendo-se a baixa dos autos à origem. Brasília, 14 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora